Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CONSUMO DA CAESB. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE MEDIÇÃO COBRANÇA POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AFERIÇÃO HIDRÔMETRO. MANUTENÇÃO DADOS CADASTRAIS JUNTO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
I - Nas duas oportunidades que o autor teve de se insurgir contra o fato de não ter sido notificado da data de realização da aferição do hidrômetro para acompanhamento do procedimento não o fez, verificando-se, assim, a preclusão para alegar o suposto cerceamento de defesa.
II - Não obstante a medição do consumo tenha sido suspensa no período de 07/2012 a 10/2018, houve utilização dos serviços de abastecimento de água no imóvel alugado pelo autor, no período de 08/2016 a 10/2017, sem a emissão de faturas ou boletos e, portanto, sem a devida contraprestação pela sua fruição. Ademais, o autor não se desincumbiu da obrigação de atualizar os dados cadastrais junto à companhia fornecedora dos serviços, permanecendo como responsável financeiro até 11/2018, haja vista, outrossim, a impossibilidade de a concessionária ter conhecimento de relações jurídicas das quais não participou.
III - Comprovado que o hidrômetro não apresentava defeito capaz de provocar o aumento significativo do consumo medido – pelo contrário, apresentava submedição em desfavor da CAESB -, demonstra-se que não houve falha na prestação do serviço da concessionária de serviços públicos capaz de anular a fatura de consumo de água objeto da controvérsia.
IV - Negou-se provimento ao recurso.